Tribunal: TJMT
Processo: 1010251-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010251-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (EMBARGANTE), TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - CNPJ: 24.674.475/0001-21 (EMBARGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), ISRAEL CEZAR SIMAS registrado(a) civilmente como ISRAEL CEZAR SIMAS - CPF: 042.152.449-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010251-77.2023.811.0000

APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

APELADO: TRANSMIDAL TRANSPORTES E MINERAÇAO DALSOQUIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra acordão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo própria contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes em razão de Desapropriação no. 1000581-72.2020.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que não reconheceu o prejudicial de mérito.

O agravante embarga, alegando que
“a causa de pedir e pedido da embargada não descreve nenhum tipo de desapropriação, nenhum debate de propriedade de imóvel (até porque nem sequer era proprietária de imóvel), mas unicamente uma PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES correspondente ao que teria deixado de auferir com a lavra das jazidas (bem da União) e DANOS MATERIAIS.”.

Argumenta que
“No presente caso, não se está diante de discussão sobre apossamento indevido de imóvel pela embargante, até mesmo porque a embargada não é proprietária de nenhum imóvel, e tanto que reconhece que a área foi devidamente declarada de utilidade pública e regularmente desapropriada pela embargante.”.

Defende que
“A desapropriação da área, na realidade, já ocorreu por negócio jurídico perfeito e acabado junto aos proprietários, de modo que, por essa simples razão, não se pode falar em desapropriação indireta, pois já houve a desapropriação da área.”.

Assim, pede o acolhimento dos embargos (id. 179411669).

Em contrarrazoes, pede-se o desacolhimento (id. 180394198).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA P
Ô
SSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
contra acordão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo própria contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes em razão de Desapropriação no. 1000581-72.2020.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em que não reconheceu o prejudicial de mérito.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“A insurgência da agravante é que de que a pretensão da parte autora estaria prescrita, aduzindo que “a causa de pedir e pedido da parte autora não descreve nenhum tipo de desapropriação indireta, nenhum debate de propriedade de imóvel, mas unicamente uma PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES correspondente ao que teria deixado de auferir com a lavra das jazidas e DANOS MATERIAIS (custos supostamente despendidos com a pesquisa e maquinário).”.

O juízo singular ao analisar a matéria, entendeu pela rejeição da alegação de prescrição, fundamentando que:

“(...) Quanto à preliminar de prescrição, de igual maneira, tenho que o pedido não merece guarida. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento segundo o qual “o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC” [cf.: Tema 1.019 do STJ; STJ – REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020; TJMG – Apelação Cível

1.0278.13.000639-0/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 04/11/2022; TJMG – Apelação Cível

1.0000.22.008673-0/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022]. No caso em pauta, tratando-se de ação de indenização por desapropriação indireta de área declarada de utilidade pública, cuja declaração foi realizada pelo Poder Público em 3 de dezembro de 2015 (ID n.o 54933328), sendo que a ação foi proposta em 28 de janeiro de 2020, não há falar em prescrição. (...)” (id. 104477671 – dos autos originários).

Com isso, agravante interpôs Embargos de Declaração contra a respectiva decisão, fundamentando que o juízo singular agiu em error in judicando ao analisar o apontamento da prescrição, de modo que, os embargos foram rejeitados (id. 114539566 – dos autos originários).

Assim, manejou o presente recurso, visando a reforma decisão para reconhecer a prescrição do direito da parte autora.

Pois bem. Sabe-se que à preliminar de ocorrência da prescrição, primeiramente, consigno que é matéria de ordem pública, portanto, poderá ser alegada em qualquer momento, inclusive, reconhecida de Ofício pelo Juízo.

Neste sentido é o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Assim, ao analisar o presente caso, entendo que não assiste razão o agravante, pois, na desapropriação destinada a utilidade pública o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:

“Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.”

Sendo este o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).” “O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41. (TJ-MT 00026887520188110048 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021).” (N.U 1006371-78.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – DECRETO CRIANDO PARQUE ESTADUAL – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FATO QUE CARACTERIZA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO. . Assim, o prazo prescricional para pleitear eventual prejuízo é quinquenal, cujo termo a quo é a partir da expedição do decreto expropriatório, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32 c/c art. 10 do Decreto-Lei no 3365/41. 4. Recurso Desprovido.” (N.U 1006206-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO PARA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO EXCEDIDO – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365 /41.” (N.U 0002688-75.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

In casu, o próprio agravante reconhece que ““a ciência inequívoca do bloqueio ocorreu em 07/04/2015 ou no máximo, em 16/06/2015, sendo esse o termo inicial de fluência do prazo prescricional”, logo, tem-se que a pretensão inicial não se encontra prescrita, visto que o ajuizamento da ação ocorreu em 28/01/2020, ou seja, dentro do prazo legal.

Ademais, em sede de cognição sumária, verifica-se que o presente caso se caracteriza nas situações de desapropriação do bem particular para fins de utilidade pública, não se aplicando a regra da prescrição trienal presente no Art. 206 do Código Civil.

Portanto, mantém-se inalterada a decisão interlocutória agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“
[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023